Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013128-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, ajuizada contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob a alegada ocorrência de danos em equipamentos de segurados da apelante por oscilações e descargas elétricas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos materiais apontados, considerando-se a validade e suficiência das provas técnicas apresentadas pela seguradora apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

4. Os laudos apresentados pela apelante são unilaterais, genéricos e não foram elaborados por profissional registrado no CREA, além de não descreverem detalhadamente os procedimentos periciais que levaram à conclusão de que a variação na tensão elétrica causou os danos.

5. A concessionária demonstrou, por meio dos relatórios operacionais exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, que não houve registros de oscilações anormais na rede elétrica nos dias dos sinistros noticiados, descaracterizando o nexo de causalidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que laudos técnicos unilaterais, sem corroboração por prova pericial imparcial, são insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O laudo técnico unilateral, sem especificação detalhada dos procedimentos periciais e sem qualificação técnica reconhecida, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre oscilação elétrica e danos em equipamentos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 269134279) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 269134281 a Apelante sustenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequentemente a inversão do ônus da prova.

Sustenta que a Apelada possui responsabilidade objetiva, em razão do risco inerente à sua atividade, e que tal responsabilidade restou demonstrada pelos laudos emitidos.

Assevera que os laudos elaborados por oficinas técnicas são aptos a comprovar o nexo causal.

Alega, ainda, que a Apelada não apresentou documentos capazes de afastar o referido nexo causal.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a ação originária.

Contrarrazões pelo desprovimento no ID. 269134284.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante afirma que firmou contrato de seguro com Emanuele Camila Araujo Alves por meio da apólice n. 120000115114, Juliana Alves dos Reis por meio da apólice n. 4423000155114, Edvaldo Vagner de Souza por meio da apólice n. 3355049754514, Rosileia Garcia Castro por meio da apólice n. 3355050489314 e Jose Luiz Pereira de Jesus por meio da apólice n. 3353013149914, onde se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de falhas/ oscilações na unidade consumidora dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a equipamento eletrônico de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro 1

Segurado: Emanuele Camila Araujo Alves

Apólice: 120000115114

Data do Sinistro: 01/08/2022

Data do pagamento: 23/08/2022

Valor do prejuízo: R$2.986,69

Causa: oscilação de energia

Sinistro 2:

Segurado: Juliana Alves dos Reis

Apólice: 4423000155114

Data do Sinistro: 20/12/2021

Data do pagamento: 12/10/2022

Valor do prejuízo: R$1.164,50

Causa: oscilação de energia ou descarga elétrica

Sinistro 3

Segurado: Edvaldo Vagner de Souza

Apólice: 3355049754514

Data do Sinistro: 18/05/2022

Data do pagamento: 22/06/2022

Valor do prejuízo: R$2.803,00

Causa: oscilação de energia

Sinistro 4

Segurado: Rosileia Garcia Castro

Apólice: 3355050489314

Data do Sinistro: 07/09/2022

Data do pagamento: 10/10/2022

Valor do prejuízo: R$2.915,15

Causa: descarga elétrica

Sinistro 5

Segurado: Jose Luiz Pereira de Jesus

Apólice: 3353013149914

Data do Sinistro: 05/02/2022

Data do pagamento: 25/06/2022

Valor do prejuízo: R$579,99

Causa: descarga elétrica

Aduziu que tentou realizar por diversas vezes um acordo extrajudicial com a Ré/ Apelada, porem não obteve sucesso.

Assim, pleiteou a condenação da Ré à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a Concessionária Apelada suscitou que os laudos eram genéricos e não foram elaborados por profissional registrado no CREA além da ilegitimidade passiva do segurado ante a ausência de registro no sistema (ID. 269134260).

Pois bem, analisando o presente recurso, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela Seguradora Apelante (ID. 269133822-fl.02, ID. 269133828, ID. 269133834, ID. 269133839 – fl. 02 e ID. 269133844), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma descarga elétrica. Vejamos:

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazem a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Assim, os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexistem provas de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

A Apelante apresentou os relatórios (IDs. 269134266, 269134267, 269134268) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025